Tribunal: TJDFT
Processo: 0709810-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPEDIMENTO LEGAL. ART. 7o, § 2o, DA LEI No 12.016/2009. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende que seja fixada prestação alimentícia em seu favor no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo. 1.1. Trata-se de suposta omissão do Estado no fornecimento do tratamento médico adequado ao quadro de saúde apresentado pelo recorrente, que foi diagnosticado com “catarata” e, por isso, perdeu a visão do olho direito e também teve comprometida a visão do olho esquerdo.
2. No caso, de acordo com as provas produzidas unilateralmente pelo ora recorrente, não é possível verificar a existência de nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e os danos apontados pelo agravante (artigos 186 e 927 do Código Civil e 37, § 6o, da Constituição Federal).
3. Nota-se ainda que a pretensão recursal esbarra em expressa vedação legal, que impede a antecipação dos efeitos da tutela em casos que imponham ao Distrito Federal o pagamento em questão (art. 7, § 2o, da Lei no 12.016/2009).
4. Ressalte-se que a norma prevista no referido dispositivo tem sua aplicação estendida para toda e qualquer demanda exercida contra o Estado, ainda que não tenha sido instrumentalizada pela via do mandado de segurança.
5. Recurso conhecido e desprovido.